Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVAS. INGRESSO NO DOMICILIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CONSENTIMENTO VÁLIDO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1(um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve justa causa para a abordagem inicial do réu; (ii) definir se a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial violou a inviolabilidade domiciliar; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com aplicação de critério mais benéfico e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem e a busca pessoal foram legítimas, amparadas em fundada suspeita decorrente de disparos de arma de fogo e denúncia anônima corroborada por diligências no local.
4. O ingresso dos policiais na residência ocorreu com amparo nas normas vigentes, sobretudo no consentimento do réu, efetuado por meio de áudio, cuja autenticidade não foi impugnada, inexistindo indícios de coação.
5. A jurisprudência do STF (RE 1.342.077/SP) afasta a exigência de registro audiovisual da anuência de ingresso, tornando desnecessária a documentação da autorização em vídeo.
6. Independentemente de autorização do morador, o ingresso em domicílio é legítimo quando configurada situação de flagrante delito.
7. O critério de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é válido e aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo dos réus à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
8. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu a posse da arma tanto na fase policial quanto em juízo.

IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.